Tribunal: TJMT
Processo: 1030078-97.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030078-97.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMAR PEDROSO SILVA - CPF: 053.534.561-57 (APELANTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO
.
SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR “
SELFIE
”.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
.
COMPROVANTE DE ENTREGA COM DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIRO
.
INSUFICIÊNCIA DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de anotação restritiva e indenização por danos morais, formulados em ação ajuizada por consumidor que afirma ter contratado apenas conta digital, sem solicitar, receber, desbloquear ou utilizar cartão de crédito ou empréstimo vinculado à instituição financeira demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se: (i) a prova da contratação e do débito; e (
ii
) o cabimento de danos morais, à luz da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Nas relações de consumo envolvendo instituições financeiras, compete ao fornecedor demonstrar, de forma segura, individualizada e idônea, a regular contratação do serviço ou produto que deu origem ao débito impugnado.

4.
A juntada de documentos pessoais e de contrato digital firmado mediante biometria facial (“selfie”), desacompanhados de elementos técnicos idôneos aptos a demonstrar, com segurança, a autoria, a integridade e a manifestação inequívoca de vontade do consumidor, não se mostra suficiente para validar a contratação.

5.
A fragilidade da prova é evidente, pois o comprovante de entrega diverge do endereço do consumidor e aponta recebimento por terceiro não identificado, o que afasta a conclusão de recebimento e desbloqueio do cartão pelo titular.

6.
Não comprovada adequadamente a origem da dívida, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e da irregularidade da inscrição restritiva dele decorrente.

7.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in
re

ipsa
).

8.
Inaplicável a Súmula 385 do STJ quando as demais anotações restritivas em nome do consumidor são posteriores ao apontamento discutido nos autos, inexistindo inscrição legítima preexistente apta a afastar a reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“1.
Selfie, telas sistêmicas, termo de adesão sem demonstração técnica idônea de anuência, bem como comprovante de entrega com divergência de endereço e recebimento por terceiro, não satisfazem o ônus probatório da instituição financeira
.
2.
A negativação indevida enseja dano moral in
re

ipsa
, sendo inaplicável a Súmula 385/STJ quando os demais apontamentos são posteriores ao discutido nos autos
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, III e VIII, e 14; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 385/STJ; TJMT, Apelação Cível n. 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1001805-46.2025.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026,
publ
. 02.03.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1018154-11.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024,
publ
. 06.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Edmar Pedroso Silva contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de Nu Pagamentos S.A
.

O autor afirma que possui apenas conta digital junto à requerida, aberta com envio de foto facial e documentos pessoais, e que nunca solicitou, recebeu, desbloqueou ou utilizou cartão de crédito, nem contratou empréstimo, tendo descoberto a negativação ao tentar obter crediário no comércio local, quando constatou a restrição indevida em seu nome
.

A sentença julgou improcedentes os pedidos por entender que a ré comprovou a relação jurídica mediante contrato digital, validação por selfie, envio de documento pessoal e extrato de utilização do cartão de crédito, condenando o autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça
.

Nas razões recursais, o autor sustenta que os documentos apresentados pela instituição financeira não são aptos a comprovar a contratação específica do cartão de crédito que teria originado a dívida, afirma que o envio de selfie e de documentos pessoais se destinou apenas à abertura da conta, ressalta que não há prova idônea da solicitação, do recebimento, do desbloqueio ou da utilização do cartão e alega que o código de rastreio e o suposto comprovante de entrega não demonstram o recebimento válido pelo recorrente, impugnando, ainda, a suficiência das telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela ré
.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à verificação da existência, ou não, de prova idônea da contratação do cartão de crédito e da origem da dívida que deu ensejo à inscrição restritiva impugnada.

Trata-se de típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Aplicam-se, ainda, ao caso,
os
arts
. 6o, III e VIII, e 14 do CDC, especialmente no que concerne ao dever de informação, à vulnerabilidade do consumidor e à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

No caso concreto, o autor comprovou a negativação de seu nome em razão da inscrição de débito no valor de R$ 75,08, vinculado ao suposto contrato no 8A0A5798D891356E
, cabendo à instituição
financeira demonstrar, de forma segura, individualizada e convincente, a regular constituição do vínculo jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Embora
o banco
tenha juntado aos autos cópias de termo de adesão, faturas, extrato de evolução do débito, registros internos e imagem (“selfie”) vinculada à suposta contratação, tais elementos, isoladamente considerados, não se revelam suficientes para comprovar manifestação de vontade inequívoca, livre e informada do consumidor.

Isso porque o instrumento apresentado não contém assinatura do autor, tampouco elemento técnico idôneo, individualizado e passível de auditoria, apto a demonstrar, com o grau mínimo de segurança exigível, que ele efetivamente anuiu à contratação dos produtos bancários que deram origem às cobranças.

A simples indicação padronizada de assinatura digital, desacompanhada de demonstração concreta acerca do procedimento adotado para assegurar a plena ciência do consumidor, não se mostra suficiente para validar o negócio jurídico controvertido.

“[...] Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

A fragilidade da prova torna-se ainda mais evidente quando se examina o suposto comprovante de entrega do
cartão, pois o
autor foi qualificado na inicial e comprovou residir em Várzea Grande/MT, na Rua Rio Amazonas, s/n, Bairro
Ikaray
; contudo, o documento apresentado pela requerida indica endereço diverso, situado em Cuiabá/MT, além de
registrar como recebedora pessoa distinta do titular, sem assinatura legível e verificável que permita atribuir o recebimento ao autor.

Nessas circunstâncias, não é possível extrair do referido comprovante conclusão segura no sentido de que o cartão tenha sido encaminhado ao endereço correto, efetivamente recebido pelo autor e por ele desbloqueado
, d
e igual modo, os registros sistêmicos internos, por sua natureza unilateral, não bastam, por si sós, para demonstrar consentimento válido.

“[...] A inexistência de instrumento contratual físico ou eletrônico assinado e a juntada apenas de telas sistêmicas e faturas, provas unilaterais impugnadas, não satisfazem, isoladamente, o ônus de demonstrar a manifestação válida de vontade da consumidora e a efetiva constituição do vínculo. [...] (N.U 1042266-05.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026).”

“[...] Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a relação jurídica e há inversão do ônus da prova. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente não são suficientes para demonstrar a existência de contratação válida quando impugnadas pelo consumidor. [...] (N.U 1001805-46.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026).”

Dessa forma, ausente comprovação adequada da origem da dívida que ensejou a negativação, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica específica atinente ao débito discutido nestes autos e, por consequência, da irregularidade da inscrição restritiva dele decorrente.

No que se refere à Súmula 385 do STJ, sua incidência, no caso concreto, não afasta o dever de indenizar, uma vez que as demais anotações existentes em nome do autor são posteriores à negativação ora discutida, inexistindo inscrição legítima preexistente apta a obstar a reparação moral.

“[...]
Não se aplica a Súmula n. 385 do STJ se os demais apontamentos restritivos em nome do autor são posteriores ao que está em discussão na lide.

(N.U 1018154-11.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)
.”

Reconhecida a irregularidade da negativação, o dano moral decorre do próprio fato, por se tratar de hipótese de dano in
re

ipsa
. Considerando a capacidade econômica da ofensora, a gravidade da conduta, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a necessidade de se evitar enriquecimento sem causa, entendo adequado fixar a indenização em R$ 10.000,00, quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

“[...] a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022).”

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para declarar a inexistência do débito relacionado ao suposto contrato discutido; determinar a exclusão da inscrição restritiva dele decorrente, caso ainda existente; e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026